Tribunal: TJMT
Processo: 1006834-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006834-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEY ALVES MARTINS - CPF: 707.503.331-03 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– COISA JULGADA MATERIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada, em que ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006834-66.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WESLEY ALVES MARTINS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o Autor pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Ainda, condenou o Recorrente ao pagamento de 30% (trinta por cento) a título de honorários periciais, com as benesses do art. 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, o Recorrente aduz que não houve intimação pessoal para a perícia judicial, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado, visto que é ato personalíssimo.

Sustenta que a discordância da Seguradora Apelada com o pedido de desistência da ação é infundada e sem motivo relevante.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada extinta sem resolução do mérito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 128329692.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
WESLEY ALVES MARTINS
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 19/12/2017, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária.

Após o encarte da contestação (ID. 128252338) e da réplica (ID. 128252341), a Juíza singular nomeou perita judicial para avaliar o grau de invalidez, tendo sido agendado para 27/01/2022 (ID. 128252352).

Posteriormente, em 25/01/2022, o Apelante requereu a desistência do feito, ao argumento que recebeu os valores da indenização securitária no processo n.o 1005325-03.2018.8.11.0041, o qual transitou em julgado em 17/02/2020 (ID. 128252355).

Em seguida, a Seguradora Apelada manifestou informando a discordância do pedido de desistência, ao fundamento que a parte Autora não apresentou nos autos laudo pericial que comprove o direito de indenização, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Desse modo, requereu a improcedência da demanda (ID. 128252358).

Ato contínuo, o Apelante peticionou alegando que, embora a desistência da ação após a citação, ocorre com a anuência da Apelada, esta não pode praticar abuso de poder, visto que a oposição deve ser fundamentada.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o Autor pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita. Ainda, condenou o Recorrente ao pagamento de 30% (trinta por cento) a título de honorários periciais, com as benesses do art. 98, § 3.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

De início, convém esclarecer que embora tenha pedido de desistência nos autos e a sentença de improcedência, entendo que se faz necessário o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, diante da dupla identidade entre esta demanda e a de no 1005325-03.2018.8.11.0041, que tramitou na 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Como é cediço, a teor do artigo 337 do CPC, configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada, em que ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido,
in verbis
:

Artigo 337 – Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o - Uma ação é idêntica a outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido;

§ 4o - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

José Miguel Garcia Medida destaca que
“a coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Reconhecia a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação”
(José Miguel Garcia Medina,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 806).

Portanto, matéria que já tenha sido discutida em determinada ação cuja decisão final transitou em julgado não pode ser rediscutida, pois acobertada pelo manto da coisa julgada.

Com efeito, em análise dos autos, constato a ocorrência de coisa julgada, vez que há duas demandas idênticas ajuizadas pelo Autor.

Na hipótese, o Apelante, em
04/03/2018
, ajuizou Ação de Cobrança n.o 1005325-03.2018.8.11.0041, tendo em vista que sofreu acidente de trânsito em 19/12/2017, o qual lhe causou lesões permanentes, fazendo jus à indenização securitária. Após a instrução processual, a Juíza julgou procedente a lide e condenou a Seguradora Apelada ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de seguro obrigatório. A Seguradora Apelada efetuou o pagamento da condenação em 18/11/2019 e a referida ação transitou em julgado em 26/11/2019 (ID. 26524278 – processo n.o 1005325-03).

Nesta demanda, ajuizada em
17/03/2018
, o Apelante busca indenização securitária do acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2017. No entanto, o Recorrente, em 25/01/2022, pugnou pela desistência da demanda, haja vista ter recebido os valores indenizatórios na lide n.o 1005325-03, conforme ID. 128252355.

Desse modo, é evidente a ocorrência da coisa julgada, tendo em vista que ambas as Ações de Cobranças possuem idênticas partes, pedidos e causa de pedir. Ainda, não pairam dúvidas de que a matéria em exame está afeta pelo instituto da coisa julgada, visto que sobre ela já houve pronunciamento nos autos da
Ação de Cobrança

n.o 1005325-03.2018.8.11.0041
ajuizada em 04/03/2018, cujo trânsito em julgado da lide se deu em 26/11/2019, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM OUTRA AÇÃO, DECIDIDA DE FORMA SUPERVENIENTE, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA FORMAL CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a ação de cobrança possui idênticas partes, pedido e causa de pedir com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, caracterizada está a coisa julgada, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A violação da coisa julgada, arguida somente em apelação, é matéria passível de apreciação, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC. (TJ-MT - AC: 10067665320178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018).

Registra-se, ainda, que não há que se falar em decisão surpresa, tendo em vista que após o pedido de desistência do Apelante, alegando a existência de processo anterior, a Seguradora Apelada foi intimada a manifestar-se (ID. 128252356); no entanto, ao invés de se utilizar desta oportunidade para esclarecer a coisa julgada, optou por arguir, tão somente, a discordância do pedido de desistência, omitindo-se em relação à existência daquela ação anterior.

Ressalto que, a coisa julgada pode ser reconhecida de ofício, pois trata-se de matéria de ordem pública, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, NÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. RECONHECIMENTO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, DE OFÍCIO.
IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE A PRESENTE DEMANDA E,
DEMANDA ANTERIOR, CUJA SENTENÇA JÁ TRANSITOU EM JULGADO.
O EFEITO NEGATIVO DA COISA JULGADA IMPEDE QUE HAJA NOVO JULGAMENTO DO QUE JÁ FOI DECIDIDO.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, V, DO CPC,
RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RJ - APL: 00035634820208190211, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022 – sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V do NCPC, reconhecendo, de ofício, a existência de coisa julgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade do pagamento, tendo em vista que o Autor é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022